Tribunal: TJPA
Processo: 0804103-64.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804103-64.2022.8.14.0039

APELANTE: MARCOS HENRIQUE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por MARCOS HENRIQUE SOUSA LIMA,
contra sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial de cumprimento aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido ou a ocorrência de legítima defesa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência de nº 00176/2022.103097-6, ID. 17085571; e Autos de IPL, ID. 17085595, todos em total coerência e conformidade com a prova oral colhida ao longo da instrução processual, sendo incabível também o pleito do ora apelante, de que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo que, conforme observado dos autos, o apelante não usou de modo moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CPP, art. 386, VI e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCOS HENRIQUE SOUSA LIMA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial de cumprimento aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas e em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nos termos do art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“no dia 28 de agosto de 2022, por volta das 00h01min, no Bairro Nagibão, Paragominas/PA, o réu tentou matar a vítima por razões da condição do sexo feminino e por motivo fútil, somente não o fazendo por circunstâncias alheias à sua vontade. Narra a denúncia que a senhora Maria Rosilene informou que a sua filha já havia retornado para casa, oportunidade em que o réu afirmou que foi até a residência e ela não estava. Diante dos fatos, a mãe da vítima ficou receosa, pois o réu estava alterado, bem como pelo fato de saber que ele tem muito ciúmes da sua filha e, inclusive já a agrediu fisicamente em outra oportunidade. Ao chegar em casa, o réu, antes de iniciar uma conversa, partiu em direção a vítima com socos, chutes e puxões pelo pescoço. O réu ainda jogou um tijolo na vítima, entretanto, não a acertou. Em seguida, com um pedaço de madeira na mão, o réu disse que iria matá-la. A denúncia narra, ainda, que a vítima, temendo por sua vida, se armou com uma faca para se defender do réu, sendo que ele ainda tentou tomar a faca de suas mãos e saiu correndo atrás da vítima para continuar a agressão, todavia, um irmão da vítima interveio e conseguiu derrubá-lo, impedindo que ele continuasse as agressões”
, fato ocorrido na comarca de Paragominas/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência de provas e reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §13, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo Boletim de Ocorrência de nº 00176/2022.103097-6, ID. 17085571; e Autos de IPL, ID. 17085595, todos em total coerência e conformidade com a prova oral colhida ao longo da instrução processual.

O réu em interrogatório em juízo, confirmou que agrediu a vítima com um soco durante a briga, mas que não queria matá-la.

A vítima CRISTIELE PRESTES LOPES, em juízo, declarou “
que morou junto com o réu por 2 meses. No dia dos fatos teve uma briga com o réu e ele bateu nela por ciúmes. O réu deu um soco nela. A foto dos autos que ela está com o olho roxo foi nesse dia. (...) O irmão dela chegou na casa e apartou a briga. Ela tentou se defender. Acredita que o réu queria só bater nela por ciúmes. Só ficou com o olho roxo. Foi para o hospital tomar uma injeção. Não pretende se reconciliar com o réu”
.

Já a testemunha MARIA ROSILENE MOREIRA PRESTES, genitora da vítima, em juízo, disse que: “
a filha e o réu viviam juntos há 2 meses. O réu chegou bêbado “caçando” confusão com a vítima. A vítima ligou para ela e a declarante foi lá com o marido, quando chegaram encontraram a vítima correndo e o réu correndo atrás dela com uma faca na mão. A vítima estava com o olho roxo e inchado. Foi a primeira vez que viu a filha machucada. Quando chegou o réu estava com uma faca e a filha dela estava com outra
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Imperioso destacar conforme arcabouço probatório constante dos autos, que o recorrente chegou em casa procurando pela vítima a agredindo fisicamente com socos, chutes e puxões pelo pescoço, além de jogar em direção a ela um tijolo e um pedaço de madeira, restando comprovado que o apelante foi quem iniciou as agressões, afastando qualquer fundamento de que agiu em legítima defesa.

Desse modo, observa-se incabível o pleito do ora apelante, de que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo que, conforme observado dos autos, o apelante não usou de modo moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/06/2025